Tribunal: TJSP
Processo: 0037747-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037747-86.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araraquara,
em
que
é
impetrante/paciente AEVERSON ANTONIO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037747-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.214
2
HABEAS CORPUS no 0037747-86.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: AEVERSON ANTÔNIO BARBOSA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araraquara
Voto no: 13.214
HABEAS CORPUS com pedido liminar.
Paciente almeja progressão ao regime
semiaberto.
Perda
superveniente
de
objeto. Progressão de regime concedida.
Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por AEVERSON ANTÔNIO BARBOSA, em favor próprio,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araraquara.
Narra a impetração que o paciente se encontra preso
desde o dia 21 de agosto de 2018, tendo sido condenado pela prática de
roubo majorado, em regime fechado, já fazendo jus à progressão ao regime
semiaberto, uma vez que resgatado o lapso temporal necessário para
concessão do benefício. Contudo, sem que o pleito de progressão tenha
sido até o presente momento analisado.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 10/11).
As informações foram prestadas (fls. 15 e verso),
acompanhadas pelos documentos de fls. 14/19.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
no sentido de que a ordem deve ser julgada prejudicada (fls. 22/23).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037747-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13.214
3
Isso, porque de acordo com as informações prestadas,
o paciente teve indeferido pedido de progressão ao regime semiaberto,
tendo agravado da decisão e este E. Tribunal, por acórdão proferido em
24/08/2020, deu parcial provimento ao recurso para progredir o paciente ao
regime semiaberto. Consta ainda que o paciente, desde 09/11/2020 cumpre
pena no Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis,
estabelecimento compatível com o novo regime.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da
superveniente perda de objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Visto que o impetrante/paciente não é advogado,
remetam-se cópias integrais do presente processo à Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para que requeira o que entender de
direito.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR